Tribunal: TCU
Processo: 046.581/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Valneide de Souza Silva, servidora aposentada do Tribunal Regional Federal da 1a Região (TRF-1), contra decisão que julgou ilegal o ato de sua aposentadoria em decorrência do recebimento cumulativo de gratificação de atividade externa (GAE) e quintos relativos à FC-5 inerente às atribuições do cargo efetivo..

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto por Valneide de Souza Silva, servidora aposentada do Tribunal Regional Federal da 1a Região (TRF-1), contra o Acórdão 2427/2021-TCU-Primeira Câmara , que julgou ilegal o ato de sua aposentadoria em decorrência do recebimento cumulativo de gratificação de atividade externa (GAE) e quintos relativos à função (FC-5) inerente às atribuições do cargo efetivo. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. enviar cópia deste acórdão à recorrente, informando-lhe que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser consultados no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.